Tribunal: TJDFT
Processo: 0711096-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 421-A do CC, introduzido pela Lei n. 13.874/2019, os contratos civis e empresariais, a exemplo da cédula de crédito bancário objeto de impugnação pelos recorrentes, presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, sendo ressalvadas, dentre outras garantias, a de que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (inciso III).

2. Nesse esteio, se incontroverso o inadimplemento do negócio jurídico pelos devedores, a alegação por eles deduzidas no sentido de abusividade da capitalização de juros prevista no contrato, hipótese esta que não se verificou na espécie, não tem o condão de liberá-los do pagamento da dívida constante da cédula de crédito bancário objeto de cobrança nos autos, tampouco autoriza a revisão judicial de negócio jurídico livremente contratado entre as partes.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.